Tribunal: STF
Processo: Rcl 53268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARILZA APARECIDA ANGELO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo 0032744- 16.2019.8.08.0024), que teria usurpado a competência desta CORTE ao não encaminhar o Agravo em Recurso Extraordinário ali interposto. Reclama, ainda, da incorreta aplicação do Tema 608-RG ao caso.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    A parte autora, ora reclamante ajuizou ação pelo procedimento especial, requerendo fosse declarado a nulidade dos contratos firmados com o reclamado, por violação ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, por conseguinte a condenação do Ente Público ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS durante toda a vigência do contrato temporário.



    Após regular tramitação, o juízo de piso proferiu sentença declarando a prescrição sobre as parcelas do direito pleiteado pela parte recorrente.



    Inconformado com a sentença de piso, a parte reclamante, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, que pelas mesmas razões contidas na sentença, conheceu do Recurso Inominado, tendo, contudo, negado-lhe provimento na parte atinente ao prazo prescricional. 



    Dessa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve negado o seu seguimento, fundamentando a não admissão de prequestionamento ficto e da ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença proferida, na forma do inciso I, alínea “a” do artigo 1.030 do Código de Processo Civil – CPC. 



    Do não seguimento do recurso extraordinário, foi apresentado o agravo em recurso extraordinário, onde, ante uma clara supressão de instâncias, foi mantido a decisão combatida e não reconhecido agravo de instrumento em recurso extraordinário, com registro de que não se reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pois os fundamentos são distintos. 



    Tal decisão, todavia, merece reforma, pelas razões adiante expostas.



    (...)



    4.1 – DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 



    Conforme narrado anteriormente, o Presidente da 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Ocorre que, a competência para julgar o referente recurso é exclusiva do STF como dispõe a Súmula 727 do STF:



    (...)



    Ao assim proceder, o presidente não só afronta a redação da lei processual, como viola o Princípio do devido processo legal e seus corolários, bem como direta afronta aos consagrados princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Sobre o tema comentado, vale corroborar jurisprudência do próprio tribunal sobre o assunto, onde na RECLAMAÇÃO 48.859 ESPÍRITO SANTO (juntada em anexo), ocorre exatamente o mesmo caso que no presente processo, mesmo assunto debatido, mesma causa de pedir e novamente contra a 1ª Turma Recursal de Vitória.



    (...)



    4.2 – DA INOBSERVÂNCIA SOBRE AS DEMANDAS REPETITIVAS



    (...)



    Em que pese os fundamentos lançados no acórdão proferido pela 1ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, independente da técnica hermenêutica adotada pelo magistrado ao julgar a lide, não há que falar em inaplicabilidade do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF ao caso dos autos, haja vista que na Suprema Corte não há qualquer controvérsia atinente à aplicabilidade do referido julgado às demandas em que a fazenda pública figure como parte.



    Embora a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal seja relativa a empregado público submetido ao regime celetista, referida regra também se aplica aos casos em que se busca a cobrança dos valores não recolhidos pela Fazenda Pública a título de FGTS quando o contrato temporário é posteriormente declarado nulo pelo Poder Judiciário, como ocorre na espécie.



    Quanto ao prazo prescricional, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral, modificou sua jurisprudência até então dominante para fixar a tese de que "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal" (Tema 608), e não trintenário, entendimento até então dominante, declarando parcialmente inconstitucionais o art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990”.



    (...)



    Contudo, ante a guinada jurisprudencial, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o prazo quinquenal somente se aplicaria aos casos em que o termo inicial seja posterior ao julgamento do ARE nº 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014. Para os casos em que já estivesse em curso a prescrição quando do julgamento do ARE nº 709.212/DF, o prazo prescricional seria trintenário, a partir do seu termo inicial, ou quinquenal a partir do julgamento, o que ocorrer primeiro.



    (...)



    Ante a resistência dos Magistrados do Estado do Espírito Santo em adotar o entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF, em diversas oportunidades a Suprema Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para adequação do julgado ao entendimento adotado no ARE 709.212/DF. Nesse sentido: (RE 1.102.752/ES Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.212.866 /MG Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.057.748 /ES Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.028.848/MG Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.198.362 /PB Rel. Min. ROSA WEBER).



    Destarte, é uníssono o entendimento firmado pelo STF de que, em caso de declaração de nulidade de contratos temporários firmados com a administração pública, por violação ao disposto no art. 37, inciso IX da Constituição da República, é devido o FGTS nos termos fixados no julgamento proferido no ARE 709.212/DF. Sendo válido destacar que o colendo STF, ao julgar o ARE 709.212/DF, que deu origem ao Tema 608, malgrado tenha reconhecido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, atribuiu efeitos ex nunc à decisão, com modulação de efeitos.



    (...)



    No presente caso, a parte recorrente busca o recebimento de valores não depositados a título de FGTS referente aos anos de 2008 a 2014, quando teria firmado contrato temporário com o ente público recorrido. Assim, o caso dos autos, amolda-se perfeitamente à 3ª hipótese aventada pelo Relator no acórdão proferido no ARE 709.212/DF, qual seja, “(c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão”, com termo inicial na data da decisão proferida.



    (...)



    Portanto, seja a contagem da prescrição realizada em 30 anos, com o termo inicial da data da lesão, seja 5 anos a partir da data do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional.



    Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Pede, ainda, a concessão de medida liminar pra suspender o processo na origem. Por fim, requer:



    c) Que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação a fim de cassar o acórdão que negou provimento os pedidos iniciais emanados nos autos nº 0032744-16.2019.8.08.0024 proferida pelo Relator Juiz De Direito Arion Mergár;



    d) Subsidiariamente, que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação a fim de cassar a decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, emanada nos autos nº 0032744-16.2019.8.08.0024 proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Justiça do Estado do Espírito Santo;



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente Reclamação foi ajuizada em 6/5/2022 contra decisão de não conhecimento de Agravo em Recurso Extraordinário, a qual foi publicada em 8/4/2022 (conforme consta no sítio eletrônico do TJES). Defende-se, na inicial, ser tempestivo o pleito, porque apresentado dentro do prazo de quinze dias úteis.



    Sem razão, contudo.



    A Reclamação Constitucional não possui prazo determinado, exigindo-se apenas que sua utilização ocorra antes do trânsito em julgado da decisão contra a qual se reclama.



    Nessa linha de consideração, uma vez que, no presente caso, somente seria cabível Embargos de Declaração contra a decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário, cuja publicação ocorreu em 8/4/2022, a decisão reclamada já se encontra transitada em julgado, apesar de não haver certificação até à presente data nesse sentido, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Seja como for, mesmo que superado o óbice processual acima citado, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário “na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘‘a’’, do Código de Processo Civil”, diante da resolução do caso sob a perspectiva de Temas de Repercussão Geral. 



    Inconformada, a parte interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (doc. 10, fl. 23):



    Nesse sentido, as razões articuladas no agravo não têm aptidão para modificar o entendimento firmado anteriormente por este órgão, pois os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de infirmar os obstáculos invocados na decisão impugnada, revelando-se o presente agravo inapto, em sede de juízo de retratação para alterar o seu conteúdo. 



    Não obstante, a decisão recorrida está fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de análise da existência de repercussão geral, de modo que não cabe agravo de instrumento preconizado no artigo 1.042, do CPC em face desta, conforme se infere da literalidade da parte final do caput do art. 1.042, CPC, transcrito abaixo: 



    (...)



    Em verdade, o recurso adequado seria o agravo interno em recurso extraordinário, conforme previsão do artigo 1.03, §2º, do CPC, porquanto se tratar de decisão que não admitiu recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral. 



    (...)



    Por tais razões, mantém-se a decisão combatida pois NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento em recurso extraordinário, com registro de que não se reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade recurso, pois os fundamentos são distintos, isto é, enquanto o agravo de instrumento requer o 'destrancamento' do recurso extraordinário, o agravo interno objetiva a reanálise da decisão monocrática pelo Órgão Colegiado (artigo 1.021, CPC). 



    Nesse sentido, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no parágrafo 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente